Tribunal: TJBA
Processo: 8176611-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176611-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANILO MARQUES DA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.

Advogado(s)
:
KAIQUE BAPTISTA BARROS SIMON, MARIA DO CARMO AITH DE FARIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA E CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, deixou de condenar a ré, COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A., ao pagamento de danos morais. A decisão de primeira instância determinou a disponibilização do produto "Ração Golden Special para Cães Adultos Frango e Carne 20 kg" no preço ofertado, sob pena de multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de dano moral decorrente do descumprimento de oferta e do cancelamento unilateral da compra, e se a conduta da ré configuraria um ato passível de indenização moral, especialmente diante dos transtornos financeiros e psicológicos alegados pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual por si só não gera, em regra, direito à indenização por danos morais, salvo quando atinge a esfera dos direitos da personalidade ou provoca um sofrimento de ordem extraordinária.

No caso, as frustrações e inconveniências sofridas pelo autor, embora possam caracterizar má prestação de serviço, não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, não configurando dano moral.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo apelante, demanda comprovação específica de perda de tempo útil significativo e não se aplica no caso dos autos, pois não restou comprovado desvio relevante que justificasse a indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O descumprimento contratual que não afeta direitos da personalidade ou não provoca um abalo psicológico significativo não enseja direito à indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8176611-42.2023.8.05.0001, de Salvador, que tem como Apelante DANILO MARQUES DA SILVA FONSECA e Apelada COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.